Tribunal: TCU
Processo: 012.476/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos no âmbito do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais - INPE para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria emitidos no âmbito do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/92 e 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria do Sr. Carlos Roberto Marton da Silva (XXX.155.688-XX) , determinando-se o correspondente registro, ressalvando-se que a rubrica judicial não consta mais dos proventos do interessado, nos termos do art. 6o, § 1o, da Resolução TCU 206/2007; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria dos Srs. Abraham Chian-long Chian (XXX.932.677-XX) , Antonio Augusto de Lima (XXX.202.118-XX) e Deicy Farabello (XXX.428.658-XX) , negando-lhes o registro correspondente; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.4. determinar ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que adote as seguintes providências: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação; 9.4.3. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do presente acórdão; 9.4.4. emita novos atos de aposentadoria em favor dos interessados, desde que escoimados da irregularidade verificada nos presentes autos, os quais deverão ser submetidos a novo julgamento por esta Corte de Contas, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU.